Tribunal: TJDFT
Processo: 0722801-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722801-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMERICA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S/A EMBARGADO: NIQUITO CHAVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA, LUCIANO ORNELAS CHAVES DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo oposto por América Administradora de Imóveis S/A (ID no 48433590) contra decisão desta Relatoria que deferiu, em parte, o efeito suspensivo pleiteado pelos embargados (ID no 47764318, págs. 1-3). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO